Tribunal: STF
Processo: ARE 1311524
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA PARA PACIENTE PORTADOR DE CÁLCULO CORALIFORME DE RIM DIREITO. DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES. LEGITIMIDADE ESTADO. TEMA 793/STF. FUNDAMENTOS DETERMINANTES AINDA DESCONHECIDOS PELA AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 2°; 23, II; e 196, da mesma Carta, sob o argumento de que o acordão recorrido diverge da orientação firmada no Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco o seguinte trecho da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator